Tribunal: TJDFT
Processo: 0751099-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PERFIL EM REDE SOCIAL. DEMANDA ANTERIOR QUE JÁ APUROU OS FATOS ALEGADOS. SUPOSTA REITERAÇÃO DE CONDUTA. INDENIZAÇÃO PLEITEADA JÁ FIXADA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR O JULGAMENTO DE MÉRITO E JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. O recorrente, em síntese, sustenta ter o réu apresentado a contestação intempestivamente, estando configurada a revelia, bem como a ausência de fundamentação da sentença. Alega que o recorrido vem aplicando reiteradas censuras e punições, com reiterados bloqueios, suspensões e ocultações de suas publicações nas páginas do Facebook, sem especificar os motivos. Assevera ter a sentença afrontado a Lei n. 12.965/214 (Marco Civil da Internet), que tem por objetivo assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura. Pugna seja determinado que o recorrido se abstenha de lhe infligir sanções (censura), sem o crivo do Poder Judiciário, bem como condenação do recorrido por danos morais in re ipsa. Foram apresentadas contrarrazões.
2. Litispendência. Consoante art. 337, § 1o, do CPC, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, ou seja, com identidade de partes, causa de pedir e pedido. Há litispendência quando se repete ação que está em curso, estando pendente de julgamento (§3o).
3. Na origem, a parte autora noticia ter proposto outra ação indenizatória contra o requerido porque vem sofrendo perseguição e, assim, vem sendo censurado constantemente, no tocante ao acesso dos usuários da rede social a suas publicações, sustentando que a presente ação foi proposta em razão da reiteração da conduta do requerido em aplicar sanções à suas publicações, sem que haja determinação judicial para tanto.
4. De fato, tramita no 3o Juizado Especial Cível de Brasília ação envolvendo as mesmas partes (autos no 0730324-14.2020.8.07.0016), na qual foi proferida sentença de mérito e está pendente de julgamento de Embargos de Declaração em Recurso Inominado pela 2a Turma Recursal. A sentença, mantida pelo Acórdão, julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o requerido na obrigação de não bloquear o perfil do autor em sua plataforma sem ordem judicial, ligado ao e-mail getuliol@hotmail.com, a partir do prazo de 10 (dez) dias, contados do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa diária a ser arbitrada em eventual juízo de execução, em favor do autor, bem como condenou o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00, a título de danos morais.
5. Diante do exposto, tem-se que o que se discute nestes autos é o fato do recorrente ter tido reiteradamente suas publicações e sua página no Facebook ocultadas, bloqueadas e suspensas, sem motivação fundamentada, situação que se encontra amparada pela sentença já proferida nos autos supra citados. Assim, eventual reiteração da conduta do requerido restou abarcada naquele julgado, devendo ser comunicada naquele processo, a fim de que se possa arbitrar a multa prevista.
6. A sentença deve ser reformada de ofício tão somente para afastar o julgamento de mérito que culminou na improcedência do pedido, porquanto, comprovada que as ações em trâmite possuem as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmos pedidos, é defeso ao magistrado proferir novamente sentença de mérito, a teor dos arts. 505 e 508 do CPC.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença reformada de ofício apenas para acolher a preliminar de coisa julgada suscitada de ofício e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.